Tribunal: TJDFT
Processo: 0729345-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES CONSUMADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. REGIME INICIAL.
1. Incabível a desclassificação para furto tentado quando resta comprovado nos autos que houve a inversão da posse do bem, devendo-se aplicar a Teoria da amotio ou da apprehensio, segundo a qual basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que por curto período, não se exigindo a posse mansa, pacífica e desvigiada do bem subtraído.
2. Correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto, ainda que a pena definitiva não seja superior a quatro anos, por se tratar de réu reincidente.
3. Apelação desprovida.